Tribunal: STF
Processo: HC 198064
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Arts. 245 e 305 do Código Penal Militar. Inadequação da via eleita. Revisão criminal. Pedido de suspensão da execução. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 



    1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes.



    2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A tese defensiva não foi apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento.